Tribunal: TCU
Processo: 032.501/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11246/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.501/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego de Lira Reis (XXX.147.950-XX); Fabio Quintino de Melo Shimidt (XXX.873.208-XX); Francisco Jean Tavares de Souza (XXX.820.744-XX); Gilson Leoncio da Silva Filho (XXX.419.964-XX); Joao Jose Maximiano (XXX.565.644-XX); Joao Victor Dias Pinto (XXX.723.476-XX); Juliano Closse da Cunha (XXX.700.110-XX); Rigone Amorim de Queiroz (XXX.560.437-XX); Roberto Santos Stein (XXX.124.329-XX); Sirlan Alves Pastor Lyra (XXX.413.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.